Tribunal: TJES
Processo: 0005964-26.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005964-26.2016.8.08.0030
APELANTES: BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (BANRISUL) E BANCO ORIGINAL S/A
APELADOS: MARIA ZENITE DAS NEVES SILVA, BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A E BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO, QUANTO AO APELO DO BANRISUL, COM A EXCLUSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA, POR JÁ CONSTAR ESSA DETERMINAÇÃO DO ÉDITO SENTENCIAL. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DE BANCO VOTORANTIM S/A E BANCO ORIGINAL S/A CONHECIDOS E IMPROVIDOS. APELO DE BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL) PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Preliminar de parcial ausência de interesse recursal arguida de ofício quanto ao apelo do BANRISUL - pretensão do apelante (Banrisul) de devolução de valores disponibilizados na conta-corrente da autora apelada que carece de interesse recursal, porquanto contemplado na sentença, não se cogitando, portanto, de compensação com a indenização arbitrada.
2) Mérito das matérias remanescentes - Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica. Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada.
2.1) Para que não haja dúvidas, cita-se a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061, segundo o qual: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
3) Como bem assentado no ‘decisum’ recorrido, a relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova, que se aplica no caso em apreço face à hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. Assim sendo, caberia à Instituição Financeira a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. Em cotejo dos autos tem-se que os bancos réus deixaram de observar regra básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende contratar serviço de fornecimento de crédito. Em cotejo das alegações recursais com o conjunto probatório produzido nos autos, em que pese o esforço argumentativo dos apelantes, este não foi capaz de descaracterizar a fraude, conferindo-lhe a responsabilização sobre os fatos ocorridos, nos termos do art 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Verificada a falha na prestação de serviços, resta o dever de indenizar, tanto em danos materiais, quanto em danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
4) A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira.
5) O valor fixado na origem, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada.
6) Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). Assim, ‘in casu’, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado.
7) Recursos de apelação interpostos por BANCO VOTORANTIM S/A e BANCO ORIGINAL S/A conhecidos e improvidos. Apelo apresentado por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL) parcialmente conhecido, e, no mérito, na extensão da devolutividade, parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, com decisão integrativa, apenas e tão somente para estabelecer que a repetição do indébito deverá se dar na forma simples.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER das apelações de BANCO VOTORANTIM S/A e BANCO ORIGINAL S/A, mas no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO; CONHECER EM PARTE do apelo de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL) e, no mérito, na extensão da devolutividade, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de parcial ausência de interesse recursal quanto ao apelo do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISUL) - id 7823988

Preliminarmente, suscito, de ofício, preliminar de parcial ausência de interesse recursal quanto ao apelo interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISUL)
- id 7823988, no que se refere à alegação de necessidade de condenação da autora apelada na devolução de valores creditados em sua conta bancária. Isso porque, a sentença estabeleceu, ao declarar a nulidade dos negócios jurídicos, em específico os contratos n.ºs 1194115 e 1194286 (Banco Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A), o retorno ao “status quo ante”, “devendo a autora restituir as quantias depositadas pelo referido banco, e este deverá restituir as quantias descontadas diretamente do benefício previdenciário da parte autora”, “quantum” a ser apurado em fase de liquidação.

Em suma, “[...] pretensão do apelante (Banrisul) de devolução de valores disponibilizados na conta-corrente da [autora] apelada que carece de interesse recursal, porquanto contemplado na sentença, não se cogitando, portanto, de compensação com a indenização arbitrada
[...]” (TJES, Apelação n.º 5005609-52.2021.8.08.0030, Relatora: Desª Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, J 21/03/2023).

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, preliminar de parcial ausência de interesse recursal
, de modo que
NÃO CONHEÇO EM PARTE
da apelação apresentada pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISUL)
- id 7823988, única e exclusivamente para excluir da devolutividade recursal a alegação de que a autora apelada tem que devolver os valores creditados em sua conta, por já constar esse comando do édito sentencial, não se cogitando, portanto, de compensação com a indenização arbitrada.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a preliminar, arguida de ofício, de parcial ausência de interesse recursal do apelo de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL)
, com a exclusão da devolutividade recursal da alegação de que a autora apelada tem que devolver os valores creditados em sua conta, por já constar esse comando do édito sentencial, não se cogitando, portanto, de compensação com a indenização arbitrada; passo ao enfrentamento de mérito das matérias remanescentes.

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
BANCO VOTORANTIM S/A
(id 7823984)
, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL)
(id 7823988) e
BANCO ORIGINAL S/A
(id 7823991), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 703/711), com decisão integrativa (id 7823729), que, em sede de “ação de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais” proposta por
MARIA ZENITE DAS NEVES SILVA
, também em face de
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão inicial em relação aos contratos n.ºs 190250618 e 526308049, extinguindo o feito nesse aspecto com resolução de mérito, em relação ao Banco Industrial do Brasil S/A;
(ii)
declarar a inexistência de débitos da autora quanto aos contratos n.ºs 194996082, 230280257, 233647877, 23326488567486, 233264885, 236299002 (Banco Votorantim S/A), 007457660, 011788201 (Banco Mercantil do Brasil S/A), 1194115, 1194286 (Banco Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A), 6148339, 5532793 e 5409993 (Banco Original do Brasil S/A);
(iii)
declarar a nulidade dos negócios jurídicos em discussão, detalhados no item anterior, com o retorno ao “status quo ante”, devendo a autora restituir as quantias depositadas em sua conta e as Instituições Financeiras rés restituírem em dobro as quantias descontadas diretamente do benefício previdenciário da parte autora, circunstâncias a serem apuradas em fase de liquidação; e
(iv)
condenar a parte ré, solidariamente, em indenização por danos morais, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos acessórios legais.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve aos seguintes argumentos:
(i)
legitimidade das contratações em apreço;
(ii)
necessidade de realização de perícia grafotécnica para verificar a assinatura aposta nos contratos (segundo o Banrisul);
(iii)
ausência de danos materiais e morais indenizáveis, com o afastamento da condenação solidária;
(iv)
acaso mantida a respectiva condenação, a necessidade de redução do “quantum” devido;
(v)
afastamento da repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé; e
(vi)
devolução de valores utilizados pelo Banrisul para a quitação da dívida, em portabilidade realizada com outra Instituição Financeira.

Inicio com a verificação da alegação recursal do Banrisul, de necessidade de realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nas avenças.

Nesse ponto, observo que a sentença estabeleceu que “[...] em relação aos contratos de n° 1194115 e 1194286 supostamente firmados com o Banco Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A [...], a perícia foi inconclusiva, conforme fl. 531: ‘as cédulas de crédito bancário do Banrisul n.ºs 0001194115 e 0001194286 [...] apresentavam impressões digitais sem condições técnicas para análise, devido a coleta inadequada' (Laudo pericial - fl. 531)’ [...]”. Desse modo, concluiu o Julgador, quanto a esses contratos, que “[...] não é possível aferir a autenticidade da contrataçäo, bem como pertencendo a parte ré o ônus de comprovar a veracidade da digital, tenho que essa não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, não sendo capaz de demonstrar a legalidade do contrato firmado [...]”.

Nessa perspectiva, ao contrário do que busca fazer crer o Banrisul apelante, foi realizada perícia nestes autos, e especificamente em relação aos contratos em tese firmados com essa Instituição Financeira, sendo que a perícia foi inconclusiva, porque a coleta de impressões digitais se deu de maneira inadequada, impossibilitando a conclusão técnica acerca da autenticidade questionada, ônus probatório que incumbia ao banco.

Observo que, na petição inicial, resta claro que a pretensão da autora de nulidade dos negócios jurídicos elencados na peça de ingresso e de condenação dos bancos réus em ressarci-la pelos descontos efetivados indevidamente e por dano moral decorre dessas avenças,
cujas assinaturas ela contesta
.

Importante destacar que, consoante determina o art. 408 do Diploma Civilista Brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários.
Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica
. Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas,
o ônus será da parte que produziu a prova contestada
.

Para que não haja dúvidas, cito a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061, segundo o qual: “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Portanto, era ônus da Instituição Bancária provar a autenticidade das assinaturas contidas nos contratos em questão e assim não o fez, mesmo com a produção de prova pericial (já que o próprio Banrisul inviabilizou a constatação de autenticidade de assinaturas, pela coleta indevida das impressões digitais)
.

Esclareço, por sinal, que a mera juntada aos autos do instrumento de contrato assinado, quando existe impugnação da assinatura nele constante, não é suficiente para demonstrar a higidez da contratação, à luz da tese sufragada no Tema vinculante 1061.

Assento que “[...] a falsificação de assinatura na celebração de negócio jurídico acarreta a inexistência deste, por ausência de vontade,
de forma a não ser possível sua convalidação
, razão pela qual deve ser determinado o retorno das partes ao ‘status quo’ anterior à celebração do negócio jurídico fraudulento
[...]” (TJDF; APC 07115.16-22.2019.8.07.0007; 173.9372; Terceira Turma Cível; Rel. Desig. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 09/08/2023; Publ. PJe 17/08/2023).

Registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que "a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida” (Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
, “in verbis”:

"Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor
.

Obviamente, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

“In casu”, a autora apelada afirma que foi vítima de fraude bancária, o que culminou em contratações de empréstimo a ela estranhas. Situação esta digna de amparo jurisdicional para que, dentre outros comandos, se declare a inexistência de débito e condene os bancos respectivos no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou no verbete da Súmula 479, segundo o qual "as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

É sabido que para que seja reconhecida a responsabilidade civil, deve ser constatada, no caso concreto, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Sobreleva destacar que o arcabouço probatório carreado aos autos pela autora evidencia a fraude contra ela perpetrada (consistente na não contratação de empréstimos elencados no édito sentencial com os ora recorrentes). Por outro lado, com a inversão do ônus da prova, caberia aos bancos apelantes demonstrarem que as contratações foram regulares,
todavia, repito, assim não procederam
.

A meu ver, “[...] como bem assentado no ‘decisum’

recorrido, a relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova, que [se aplica] no caso em apreço face à hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. Assim sendo, [caberia] à Instituição Financeira a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. [...]
Em cotejo dos autos tem-se que [os bancos réus deixaram] de observar regra básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende contratar serviço de fornecimento de crédito
. [...]
Em cotejo das alegações recursais com o conjunto probatório produzido nos autos, em que pese o esforço argumentativo dos apelantes, este não foi capaz de descaracterizar a fraude, conferindo-lhe a responsabilização sobre os fatos ocorridos, nos termos do art 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor
. [...]
Verificada a falha na prestação de serviços, resta [...] o dever de indenizar, tanto em danos materiais, quanto em danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
[...]”
(TJAC; Apelação n.º 0705341-37.2015.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Relator: Juiz Francisco Djalma; DJAC 17/05/2023).

O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando se tratar de caso fortuito externo. Restando configurado no caso o fortuito interno, que é aquele associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.

Assim, eventual contratação de empréstimo por terceiro, em nome da autora, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (fraude realizada por terceiros). Nessa senda, não há que se afastar a sua responsabilidade pelos danos causados à parte autora.

Registro que a sustentada portabilidade realizada pelo apelante Banrisul e a respectiva quitação, dos contratos reconhecidamente fraudulentos, não impõem a condenação da parte autora na devolução de tais valores, já que, sendo a contratação nula, por óbvio que a parte autora recorrida não anuiu com essa transferência de débitos entre Instituições Financeiras (portabilidade entre bancos).

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
Apenas para ilustrar:

[...]
A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos
. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se ‘in re ipsa’. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 2/5/2013, DJe 11/6/2013).

APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA INTEGRANTE DE
GRUPO ECONÔMICO PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO CONTRATAÇÃO MEDIANTE
FRAUDE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DANO MORAL CARACTERIZADO ‘IN RE IPSA’ QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (Itaú BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco Itaú Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura
. [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 13/07/2021, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação dos bancos réus apelantes no pagamento de indenização por danos morais à autora, restando a análise da razoabilidade e proporcionalidade do “quantum” indenizatório fixado na sentença, por ter sido sustentada nas razões recursais a necessidade de modificação.

No que diz respeito ao valor fixado para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

A meu ver, o valor fixado na origem, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FRAUDES COMETIDAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. [...] VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 2. Também o c. STJ, em julgado de observância obrigatória (Tema Repetitivo n.º 1061), fixou tese no sentido de que na “hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” 3. Caso concreto em que o banco não contestou nem comprovou a autenticidade das assinaturas constantes em cheques emitidos e impugnados pelo consumidor, haja vista o possível extravio dos talões. [...] 5.
Valor do dano moral (R$ 10.000,00 - dez mil reais) que não pode ser considerado exorbitante, além de estar em consonância com casos semelhantes
. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0004039-13.2016.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 19/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. FATO INCONTROVERSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo esta a hipótese na qual houve celebração, mediante fraude, de contrato de empréstimo bancário. 2. Danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, havendo inscrição do CPF da apelada em cadastro restritivo de crédito - SPC, decorrente do empréstimo fraudulento, operando-se indiscutível violação ‘in re ipsa’ aos direitos da personalidade da Autora. 3.
Na hipótese, verifica-se que o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em proporcionalidade aos contornos fáticos da demanda e à gravidade do ato ilícito praticado pelo banco apelante.
4. Não há se falar em prazo exíguo de cumprimento da ordem prevista na tutela provisória concedida e confirmada em sentença, tampouco na irrazoabilidade do valor da astreinte, arbitrada em R$5.000,00 por episódio de descumprimento, para a ordem de abstenção de novas inscrições, estando os parâmetros de fixação (valor e periodicidade) consentâneos com a obrigação de fazer determinada. 5. Recurso desprovido (TJES, Apelação n.º 0000453-91.2019.8.08.0046, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 11/03/2024).

Sigo, então, à impugnação da condenação dos bancos réus na repetição do indébito em dobro.

Sobre o tema de restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé,
entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021)
.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 2. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 3. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 5.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos (STJ, EAREsp 664888 RS 2015/0035507-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, J 21/10/2020, DJ 30/03/2021).

Assim, considerando o ajuizamento da presente ação se deu em 01/04/2019, ou seja, antes da data de publicação do mencionado acórdão pelo STJ (em 29/03/2016), e não restou demonstrada a má-fé das Instituições Financeiras rés, deve ser afastada a condenação na repetição do indébito em dobro, estabelecendo-se a condenação respectiva na forma simples
. Sobre o tema, segue julgado deste TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS.
OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ
. [...]
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).
Assim, ‘in casu’, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado
[...] (TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

Ademais, “[...] inexistindo prova de depósito de qualquer quantia em favor da autora [referente ao contrato de cartão e crédito consignado n.º 6204716 ora discutido], não há que se falar em compensação
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.103733-4/001, Relator: Desª. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, J 13/12/2023, DJ 13/12/2023). Considero que somente esse ponto do apelo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (Banrisul) merece provimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos
por
BANCO VOTORANTIM S/A
(id 7823984)

e
BANCO ORIGINAL S/A
(id 7823991), mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO EM PARTE
do apelo apresentado por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL)
(id 7823988)
e, no mérito, na extensão da devolutividade,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença objurgada
(fls. 703/711), com decisão integrativa (id 7823729), apenas e tão somente para estabelecer que a repetição do indébito deverá se dar na forma simples.

Assim, mantenho intactos os demais termos do édito sentencial, que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão inicial em relação aos contratos n.ºs 190250618 e 526308049, extinguindo o feito nesse aspecto com resolução de mérito, em relação ao Banco Industrial do Brasil S/A;
(ii)
declarar a inexistência de débitos da autora quanto aos contratos n.ºs 194996082, 230280257, 233647877, 23326488567486, 233264885, 236299002 (Banco Votorantim S/A), 007457660, 011788201 (Banco Mercantil do Brasil S/A), 1194115, 1194286 (Banco Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A), 6148339, 5532793 e 5409993 (Banco Original do Brasil S/A);
(iii)
declarar a nulidade dos negócios jurídicos em discussão, detalhados no item anterior, com o retorno ao “status quo ante”, devendo a autora restituir as quantias depositadas em sua conta e as Instituições Financeiras rés restituírem as quantias descontadas diretamente do benefício previdenciário da parte autora, circunstâncias a serem apuradas em fase de liquidação; e
(iv)
condenar a parte ré, solidariamente, em indenização por danos morais, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos acessórios legais.

Por fim, com o improvimento dos apelos de
BANCO VOTORANTIM S/A
e
BANCO ORIGINAL S/A
, condeno-os em honorários recursais, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. E acrescento que,
dado o parcial provimento do apelo do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL),
deixo de condená-lo em honorários recursais
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/04/2024 às 17:14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50571305042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento aos recursos.